Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, eis que há pedido de gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a empresa Apelante não cumpriu, pois não juntou nenhum documento apto a instruir o pleito. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator